Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. PENA-BASE. UM OITAVO DO TERMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de desacato. 1.1. Não há que se falar na ausência de dolo quando as ofensas são proferidas a agente público no exercício e em razão de suas funções.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que os depoimentos de testemunhas policiais, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, quando oportunizado o contraditório, como ocorreu in casu. 2.2. O relato do acusado sobre eventual abuso de autoridade precisa vir acompanhado de lastro probatório mínimo, não ensejando a mera alegação reconhecimento da dirimente da inexigibilidade de conduta diversa.
3. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Reconhecido de ofício erro material aritmético na unificação das penas, com adequação da pena definitiva para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção, mantendo-se incólume os demais termos d. sentença atacada.